Tribunal: TJDFT
Processo: 0726455-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE VEÍCULO INDEFERIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ARTIGOS 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ARTIGO 523 DO CPC. NÃO INDICAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO PELO DEVEDOR OU OUTRAS EXECUÇÕES EM SEU DESFAVOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não obstante seja direito do advogado o recebimento do crédito relativo a honorários de sucumbência fixados em sentença, o Código de Processo do Processo Civil estabelece o direito do devedor de ser intimado para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias – art. 523 do CPC. Não havendo pagamento voluntário, será expedido mandado de penhora e avaliação e de expropriação. Como se vê, penhora e expropriação de bens do devedor só é cabível quando o devedor, intimado, não efetua o pagamento no prazo fixado.
2. Hipótese em que o devedor ainda não foi intimado para pagamento. Alegações do agravante de que o agravado não efetuará o pagamento voluntariamente que se situam no campo das conjeturas; em sede da incipiente fase procedimental, não se mostram suficientes a justificar pretendida constrição patrimonial do devedor sem que tenha sido, nos termos da lei, intimado para pagamento voluntário.
3. E como bem destacado na decisão agravada, penhora de veículo não ocupa o primeiro lugar no rol de preferência para a penhora previsto no art. 835 do CPC. Assim, é razoável que, antes de deferir a penhora do veículo, seja realizada pesquisa de ativos pelo SISBAJUD, por ser esta medida mais efetiva para satisfação da obrigação exequenda.
4. Além disto e como bem definido na decisão agravada, não há indicativos de dilapidação de patrimônio pelo devedor ou qualquer outro ato indicativo de intenção de frustrar o pagamento da obrigação, não havendo, igualmente, notícia de outras execuções em desfavor do agravado.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.